Tribunal: TJMT
Processo: 1014844-57.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014844-57.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE JULIO DE ANDRADE - CPF: 069.090.496-75 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ELSON FERNANDES DA MATA - CPF: 363.006.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SOUZA DA COSTA MARQUES PACHECO - CPF: 002.599.361-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNE SILVA SOARES - CPF: 045.748.591-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU LESÃO CORPORAL SIMPLES. REDUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §13, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal). A defesa requereu absolvição por fragilidade probatória, ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, a desclassificação para vias de fato ou lesão corporal simples, além da redução e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolvição; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para vias de fato ou lesão corporal simples; (iii) avaliar eventual redução da pena; (iv) estabelecer a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando corroborada por laudo pericial, sendo suficiente para embasar condenação.

4.

O laudo pericial atesta múltiplas lesões corporais compatíveis com agressões físicas, afastando a possibilidade de desclassificação para vias de fato, que pressupõe ausência de resultado lesivo.

5.

O dolo exigido para o crime de lesão corporal é o genérico, consistente na consciência e vontade de realizar conduta capaz de ofender a integridade física de outrem, sendo desnecessário dolo específico.

6.

A pena foi fixada de forma proporcional, observando os arts. 59 e 68 do Código Penal, e acrescida da agravante do art. 61, II, “f”, sem caracterizar bis in idem, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em crimes cometidos com violência contra a pessoa, conforme art. 44, I, do Código Penal e Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e pode fundamentar condenação.

2.

A presença de lesões corporais afasta a desclassificação para vias de fato, que pressupõe inexistência de resultado lesivo.

3.

O crime de lesão corporal exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante a ausência de dolo específico.

4.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal pode ser aplicada conjuntamente com a Lei Maria da Penha, sem configurar bis in idem.

5.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de violência doméstica contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 129, §13, e 44, I; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 588; STJ, Tema Repetitivo 1197; TJMT, N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1012748-69.2022.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JOSE JULIO DE ANDRADE
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1014844-57.2022.8.11.0042
,
pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia sua
absolvição com fundamento no art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de fragilidade probatória e inexistência de dolo específico. De forma subsidiária, requer a
desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato
ou para o
crime de lesão corporal simples
(art. 129,
caput
, do Código Penal), bem como a
redução da pena imposta
, com
aplicação de regime mais brando
ou
substituição

da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
(ID 302000886).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 302884899).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, Procuradora de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(ID 312332861), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese ministerial:
Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Violência doméstica e familiar. Pleito absolutório fundado na insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima corroborada pelo laudo pericial que atestou múltiplas lesões em diferentes regiões do corpo da vítima. Autoria inconteste. Palavra da vítima que assume especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, sobretudo quando corroborada por outras provas. Orientação pacífica dos tribunais superiores e do TJMT. Coerência e harmonia do depoimento da ofendida nas fases inquisitorial e judicial. Dinâmica dos fatos detalhadamente descrita (agressões consistentes em socos, tapas e batidas da cabeça contra a parede, após discussão motivada por ciúmes). Versão defensiva dissociada do conjunto probatório. Pedido subsidiário de desclassificação para vias de fato ou lesão corporal simples. Impossibilidade. Comprovada ocorrência de ofensa à integridade física em contexto de violência de gênero. Presença de vestígios externos de lesividade corporal, devidamente atestados por exame pericial. Configuração do crime de lesão corporal. Crime praticado com violência contra a mulher no ambiente doméstico. Violência baseada no gênero caracterizada pela relação íntima de afeto entre agressor e vítima (art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006), situação de vulnerabilidade da ofendida e inequívoco menosprezo à condição feminina. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não cabimento. Crime cometido com violência contra a pessoa. Óbice legal expresso no art. 44, I, do código penal. Vedação reforçada pela Súmula 588 do STJ.
Parecer pelo desprovimento do recurso. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa do apelante requer, em sede recursal, a sua absolvição, com fundamento na insuficiência de provas e na ausência de dolo específico. Alternativamente, postula a desclassificação da infração penal para a contravenção de vias de fato ou, sucessivamente, para o crime de lesão corporal de natureza leve, previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal. Pleiteia, ainda, a redução da pena imposta, com aplicação de regime mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Narra a denúncia que:

“
Conforme apurado, o denunciado JOSÉ JÚLIO DE ANDRADE e a vítima Alyne Silva Soares conviveram maritalmente por tempo indeterminado nos autos, e não tiveram filhos. Ao tempo dos fatos, estavam residindo sob o mesmo teto há cerca de 2 (duas) semanas.

No dia 02.10.2022, no período vespertino, o casal iniciou uma discussão, via mensagens de whatsapp, onde JOSÉ JÚLIO mandou a vítima ir embora da residência e disse “SE EU CHEGAR AÍ E VOCÊ ESTIVER, VOCÊ VAI SE VER COMIGO”.

Já por volta das 21h00min, do mesmo dia, Alyne ainda estava na residência do casal, localizada na avenida José Feliciano, n.º 200, Torre 02, apto 2303, bairro Porto, nesta capital, quando JOSÉ JÚLIO chegou, bastante alterado, e passou a agredir a vítima com diversos chutes e socos, causando as lesões demonstradas no Laudo Pericial que segue em anexo
”. (ID 294331363).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Passo, então, à análise das teses defensivas.

1.
Do pleito absolutório.

Embora a defesa do apelante busque sua absolvição por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhidas na instrução criminal e que constam nos autos
não deixam quaisquer dúvidas acerca do ilícito por ele praticado
.

Está evidente nos autos a materialidade do delito
, por meio do auto de prisão em flagrante (ID 294331069), boletim de ocorrência (ID 294331071), termo de representação criminal (Id. 298582971 – p. 30), laudo pericial n. N.º 1.1.02.2022.030545-01, além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

A
vítima
, em sede inquisitorial, relatou que mantinha relacionamento com o apelante e que, há aproximadamente duas semanas, ambos passaram a conviver sob o mesmo teto. Informou que, após uma troca de mensagens ocorrida no período vespertino, o apelante determinou, em tom ameaçador, que ela deixasse o apartamento.

Narrou, ainda, que por volta das 21h, o apelante chegou à residência visivelmente alterado e, após breve discussão motivada pela intenção da vítima de encerrar o relacionamento, passou a agredi-la com socos e chutes, provocando-lhe dores no ombro e braço esquerdos, costas, pé esquerdo, região peitoral e lado esquerdo do rosto.

Sustentou que conseguiu se desvencilhar do agressor e deixar o local, ocasião em que uma amiga acionou a polícia. Em seguida, ambas se dirigiram à delegacia para registrar a ocorrência e, posteriormente, retornou ao imóvel acompanhada por policiais civis.

Confira-se:

“[...]QUE está se relacionando com o suspeito (JOSÉ JÚLIO DE ANDRADE) há cerca de 02 (duas) semanas residindo sob o mesmo teto; QUE o apto é alugado e o contrato está em nome de ambos; QUE há cerca de de 01 (um) mês ficaram noivos e então resolveram morar juntos; QUE hoje no período vespertino houve uma trocas de mensagens onde o suspeito mandava a declarante embora do apto; QUE a declarante disse que não sairia dali naquele momento, porém já estava arrependida de ir morar com o suspeito; QUE o suspeito dissera "VOCÊ ESTÁ ARREPENDIDA, ENTÃO PEGA SUAS COISAS E VAZA"! QUE o suspeito dissera ainda "SE EU CHEGAR AI E VOCÊ ESTIVER AI VOCÊ VAI SE VER COMIGO"!; QUE por volta das 21:00 horas o suspeito chegara no apto bastante alterado e após uma discussão entre o casal, em virtude da vítima dizer que iria embora; QUE não satisfeito o suspeito passou a agredir a declarante com chutes e socos, provocando dores ombro esquerdo, braço esquerdo, costas, pé esquerdo, peitoral e rosto do lado esquerdo; QUE a declarante conseguiu desvencilhar do suspeito e deixou o apto e quando a sua amiga viu o que acontecia a mesma acionara a polícia, porém não apareceu nenhuma guarnição; QUE por volta das 22:30 horas, a vítima veio a esta unidade para registrar a ocorrência e posteriormente retornara ao apto em companhia de policiais civis desta unidade;; [...]”
(ID 294331076)

Em sede judicial, a
vítima
declarou que, no dia dos fatos, encontrou mensagens no celular do apelante e, diante do conteúdo, tentou dialogar com ele. Contudo, durante a conversa, ele passou a agredi-la fisicamente, desferindo tapas, socos e golpeando sua cabeça contra a parede, o que lhe causou diversos hematomas. Afirmou, ainda, ter sido arremessada ao chão por várias vezes.

Relatou que tentou se defender, mas ele era fisicamente mais forte. Em determinado momento, conseguiu apanhar sua mochila e deixar a residência, onde era aguardada por uma amiga, previamente avisada acerca do comportamento anormal do acusado naquele dia.

Indagada sobre o início da agressão, afirmou não se recordar se teria atirado o telefone contra o acusado ou se a discussão teria permanecido apenas no campo verbal. Acrescentou, ainda, que, após o episódio, voltou a se encontrar com ele em algumas ocasiões, sem, no entanto, retomar o relacionamento.

Por fim, mencionou que o apelante também sofreu ferimento em um dos dedos, deixando manchas de sangue na porta, não sabendo, contudo, precisar de que forma a lesão ocorreu (relatório de mídias, ID 294331427).

No caso em análise, o depoimento da vítima revela-se coerente e harmônico nas duas fases da persecução penal, além de estar corroborado pelo laudo pericial, o qual atestou a existência de múltiplas lesões em seu corpo, em conformidade com a narrativa por ela apresentada.

Consta do referido laudo a seguinte descrição:

“Presença de equimoses avermelhadas em região carotidiana esquerda, torácica esquerda, prega do cotovelo esquerdo, terço inferior de coxa esquerda, dorsal esquerda, cotovelo direito e terço inferior de antebraço esquerdo.

Presença de edema traumático em região dorsal de mão esquerda.

Presença de escoriação linear avermelhada em terço inferior de antebraço esquerdo.

(...)

As lesões apresentadas pela pericianda são compatíveis com o histórico narrado e produzidas por ação de instrumento contundente.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Alyne Silva Soares apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”.

Importante destacar que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar decreto condenatório quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA - LESÃO CORPORAL (ARTIGOS ART. 163, § ÚNICO, I, 147 E 129, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art. 386, VII, do CPP) – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL FACE À EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DELITOS “ÀS ESCURAS” - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES NA VÍTIMA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (...) 2. No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. (...) 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de dano, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas.
(...)”.
(N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Embora o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que a vítima teria arremessado o aparelho celular contra ele, ocasionando-lhe lesão na mão, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao revés, conforme bem destacado na sentença, observa-se significativa desproporcionalidade entre as lesões apresentadas, conforme registrado no seguinte excerto:

“
A despeito da alegação da defesa de ausência de dolo e atipicidade da conduta, verifica-se que apesar do acusado negar a prática delitiva e, embora também tenha apresentado lesões quando da realização do laudo pericial, nota-se que a vítima, ao contrario do acusado, sofreu múltiplas lesões, as quais encontram-se espalhadas por todo o seu corpo, ao passo que o réu, conta apenas com uma lesão na mão, o que demonstra um excesso por parte do acusado
”. (ID 294331435).

No tocante à tese defensiva de ausência de dolo, cumpre esclarecer que o crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, exige apenas o dolo genérico, ou seja, a consciência e vontade de praticar conduta apta a produzir lesão à integridade física de outrem, sendo absolutamente despiciendo o dolo específico ou um propósito deliberado de causar o dano.

No presente caso, a sequência fática delineada nos autos demonstra, de forma inequívoca, a presença do dolo na conduta do apelante, na medida em que, após chegar em casa alterado, passou a agredir fisicamente sua companheira, inserido esse comportamento em um cenário típico de violência doméstica e familiar, caracterizado por animosidade, descontrole emocional e manifesta intenção de ofender a integridade da vítima que, por sua vez, tentou se defender do agressor.

A presença do
animus laedendi
decorre não de uma confissão expressa de intenção de ferir, mas sim da análise objetiva da conduta empreendida e do resultado por ela produzido. No delito de lesão corporal, é suficiente que o agente queira realizar a ação típica, sendo irrelevante que não deseje o exato resultado lesivo que, porventura, se concretize. Trata-se da aplicação da teoria do dolo direto de primeiro grau ou, no mínimo, de dolo eventual.

Portanto, ao agir de forma voluntária, ainda que em contexto de acalorada discussão, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado lesivo que efetivamente se verificou, o que descaracteriza por completo a pretensão de absolvição por atipicidade.

Dessa forma,
restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva
, impõe-se a manutenção da condenação imposta ao apelante.

2.
Do pedido de desclassificação.

O apelante postula,
de forma subsidiária
, a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato ou para o crime de lesão corporal simples, previsto no caput do art. 129 do Código Penal.

Contudo,
tal pretensão não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

De início, tem-se como oportuno definir o que sejam as vias de fato.

As vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41), consistem na ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais, ou seja, são atos agressivos que visam intimidar, agredir emocionalmente, impor medo, porém, sem deixar marcas físicas. A efetivação de atos agressivos que resultam em marcas físicas, resulta em lesão corporal.

In casu
, encontra-se demonstrado nos autos que a vítima foi alvo de agressão física, com marcas oriundas da investida do réu, resultando assim no crime de lesão corporal, e não vias de fato, o que demonstra a impossibilidade da pretendida desclassificação.

No presente caso, a vítima narrou, com riqueza de detalhes e de modo coerente, que foi agredida com tapas, socos e golpes em sua cabeça, o que lhe causou diversos hematomas (relatório de mídias, ID 294331427).

O relato encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos, o qual atesta a presença de lesões corporais compatíveis com agressão física, descritas como: “
equimoses avermelhadas em região carotidiana esquerda, torácica esquerda, prega do cotovelo esquerdo, terço inferior de coxa esquerda, dorsal esquerda, cotovelo direito e terço inferior de antebraço esquerdo. Presença de edema traumático em região dorsal de mão esquerda. Presença de escoriação linear avermelhada em terço inferior de antebraço esquerdo”
.

É importante destacar que, conforme a sistemática do art. 129 do Código Penal, para a configuração do crime de lesão corporal é suficiente a constatação de qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima. O tipo penal não exige gravidade expressiva do dano, bastando que reste comprovada uma alteração funcional do corpo ou da saúde.

Assim, ainda que a lesão seja classificada como leve, sua existência afasta, de plano, a possibilidade de enquadramento da conduta como mera contravenção.

Ademais, a jurisprudência já consolidou que a presença de laudo pericial confirmando lesões corporais impede a desclassificação para vias de fato. No caso dos autos, não se trata de um entrevero verbal ou de simples empurrões sem resultado lesivo, mas de agressão física com reflexo materializado em lesões confirmadas pericialmente.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Sodalício,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O laudo pericial comprovou a materialidade das lesões corporais, afastando a possibilidade de desclassificação para contravenção penal.
(...)”
(N.U 1012748-69.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Ressalta-se, ainda, que o contexto de violência doméstica, no qual as agressões se deram em ambiente privado, contra a mulher e diante de filhos menores, exige uma interpretação sistemática e protetiva da norma penal, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à mulher.

Nesse cenário, a tentativa de desclassificação revela-se como uma estratégia defensiva dissociada das provas dos autos. O intento ignora o contexto de reiteradas violências físicas e morais e o fundado receio da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade social e emocional.

Assim, evidenciando-se a materialidade delitiva da lesão corporal, sua adequação típica ao art. 129, § 13, do Código Penal, e a ausência de qualquer elemento que justifique a modificação da capitulação jurídica da conduta, rejeita-se o pedido de desclassificação.

Convém ressaltar que a
qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal
, incluída pela Lei nº 13.104/2015,
incide quando a lesão corporal é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
, nos termos do § 2º-A do art. 121 do mesmo diploma legal.

No caso sob exame, restou demonstrado que o apelante agrediu a vítima no contexto de violência doméstica e familiar, valendo-se da relação íntima de afeto existente entre ambos e da vulnerabilidade decorrente do gênero da ofendida, o que autoriza a incidência tanto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) quanto da qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal.

Portanto,
comprovado que o crime foi praticado contra mulher, no âmbito das relações domésticas e familiares, por razões da condição do sexo feminino
, revela-se correta a tipificação da conduta no art. 129, § 13, do Código Penal.

3.
Do pedido de redução da pena.

A defesa pleiteia, ainda, a redução da pena imposta na sentença condenatória, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação que justifique tal pedido.

Sem razão, portanto.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada pela magistrada de primeiro grau, verifica-se que esta foi fixada em estrita observância aos critérios legais estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal –
consistente no cometimento do crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
–, com a consequente exasperação da pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Com relação à fração de aumento aplicada, se mostra adequada e proporcional, em consonância com a jurisprudência dominante, que adota tal patamar como referência para a majoração da pena em razão de circunstâncias agravantes, na ausência de critérios legais específicos.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, a reprimenda definitiva ficou em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Convém ressaltar que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não configura
bis in idem
, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite sua incidência mesmo nos crimes praticados no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“6. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a Lei n. 11.340/2006, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1197, não havendo duplicidade punitiva indevida. (...)”.
(N.U 1000473-34.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Portanto, não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade na dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante, a qual foi fixada em patamar compatível com a reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Mostra-se igualmente correta a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, não havendo qualquer fundamento que justifique sua modificação nesta instância revisora.

4.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, o apelante requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tal pretensão, contudo, encontra óbice no art. 44, inciso I, do Código Penal, o qual veda a substituição quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre no presente caso.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre a matéria por meio da Súmula nº 588, segundo a qual:

"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Portanto, tratando-se de crime praticado com violência contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, revela-se inviável a substituição pleiteada, devendo ser mantida a pena privativa de liberdade fixada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025